Tribunal: TJSP
Processo: 2067380-74.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2013 a 2015. Rejeição de objeção de não executividade. Desacerto. Imunidade reconhecida por decisão transitada em julgado. Fato gerador continuado. Projeção dos efeitos da decisão reconhecedora de imunidade para exercícios subsequentes, enquanto inalteradas as situações de fato e de direito nas quais se

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2013 a 2015. Rejeição de objeção de não executividade. Desacerto. Imunidade reconhecida por decisão transitada em julgado. Fato gerador continuado. Projeção dos efeitos da decisão reconhecedora de imunidade para exercícios subsequentes, enquanto inalteradas as situações de fato e de direito nas quais se funda a coisa julgada material. Inaplicabilidade da Súmula 239 do Supremo Tribunal Federal. Recurso provido.